Tribunal: TJSP
Processo: 1005215-38.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação de cobrança lícita e exigível, além de regularidade do apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome", que não implica negativação do nome do devedor. Não acolhimento. Dívida prescrita. Débito inexigível, seja por meios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação de cobrança lícita e exigível, além de regularidade do apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome", que não implica negativação do nome do devedor. Não acolhimento. Dívida prescrita. Débito inexigível, seja por meios judiciais ou extrajudiciais. Impossibilidade de inserção do nome em plataformas como "Serasa Limpa Nome". Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).